Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-19.2020.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-19.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZIA LUCI ZWAN - CPF: 968.036.309-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ELIZIA LUCI ZWAN - CPF: 968.036.309-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, conforme se depreende dos autos
, a instituição bancária (banco-apelante) logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado, além de documentos pessoais apresentados quando da contratação. Outrossim, o TED juntados no id. 156662195, o valor objeto do contrato celebrado foi creditado na conta da autora.

Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Elizia Luci Zwan
e
Banco Pan S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como condenou o banco a restituição de forma simples os valores descontados indevidamente, além das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, recorrem ambas as partes. A autora pleiteia a reforma da sentença em relação à ausência de condenação pelo dano moral.

De outro lado, o Banco Pan S.A., alega que o contrato é valido e lícito, fazendo a juntada do contrato devidamente assinado pela autora.
Assevera, ainda, que houve a disponibilização dos valores à apelada, não havendo falar em restituição dos valores, tampouco em condenação a título de dano moral.

Devidamente intimados, somente o banco apresentou contrarrazões (id.
156662217), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elizia Luci Zwan, moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que não se recorda de ter efetuado a contrato do empréstimo consignado n. 304277117-4, no valor de R$ 1.083,87 (um mil e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado entendendo que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório,

julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como condenou o banco a restituição de forma simples os valores descontados indevidamente, além das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 156662208).

Na sequência, as partes recorrem.

Pois bem.

Inicialmente, não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
,

In casu
, conforme se depreende dos autos
, a instituição bancária (banco-apelante) logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado, além de documentos pessoais apresentados quando da contratação. Além disso, o TED juntado no id. 156662195, o valor objeto do contrato celebrado foi creditado na conta da autora.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante, enseja o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral e restituição dos valores descontados.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATO
JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE
DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.”
(RAC n. 1006963-74.2021.8.11.0006, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023 – destaquei).

Nesse diapasão, não andou bem o douto magistrado, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de declarar devido o débito lançado na conta bancaria da autora, ora apelada, a titulo de empréstimo consignado.

Desta feita, a sentença deve ser reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do §3º do art. 98 do CPC.

Outrossim, em razão da reforma integral da sentença reconhecendo a improcedência da demanda inicial,

resta prejudicado o recurso de apelação da parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco Pan S.A., restando, outrossim,

prejudicado o apelo da autora.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023